Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-44.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009668-44.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IRENE FERREIRA - CPF: 776.568.901-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente o Município de Primavera do Leste e o Estado de Mato Grosso a fornecerem procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, sem especificar o responsável primário pelo cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, é possível direcionar primariamente o cumprimento da obrigação a um dos entes, conforme as regras de repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988).

4. Nos termos do Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

5. O procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral é considerado de alta complexidade, conforme parecer do NAT e Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

6. Os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em se tratando de procedimento de alta complexidade, como a embolização de aneurisma cerebral, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos entes federados, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS e a jurisprudência firmada no Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/95,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 17/07/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009668-44.2024.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente
: Município de Primavera do Leste

Recorrido
: Maria Irene Ferreira e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Irene Ferreira ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste. Noticiou que: a) tem 64 anos e possui diagnóstico de Hemorragia
subaracnóide
(CID-10 I600); b) sofre de cefaleia há um ano e a investigação revelou grande aneurisma do segmento cavernoso da artéria carótida interna direita; c) necessita com urgência de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral; d) estava internada no hospital regional de Rondonópolis aguardando vaga para realizar o procedimento; e) buscou por vias administrativas a obtenção do procedimento necessário, sem êxito. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento do procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão; b) o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico de forma gratuita; c) o artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde como dever do Estado; d) a parte Reclamante apresentou documentos médicos comprovando a necessidade da realização do procedimento cirúrgico; e) o parecer técnico do NAT foi favorável à realização do procedimento. Julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a responsabilidade solidária das partes Reclamadas quanto à obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, além dos demais procedimentos decorrentes que se fizerem necessários, confirmando a tutela de urgência deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Primavera do Leste). Sustentou que: a) a insurgência se atém à fixação do responsável primário pelo cumprimento da obrigação; b) o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 855.178/SE (Tema 793) formulou tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; c) o CNJ formulou o enunciado n° 60 e n° 87 corroborando com o entendimento do STF; d) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que a responsabilidade pelo oferecimento de procedimentos de alto custo ou de elevada complexidade está inserida dentro da esfera de atribuições do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para que seja declarado o Estado de Mato Grosso como o responsável primário pelo fornecimento do bem da vida pleiteado nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o recorrente sustenta suas razões, em suma, que em questões atinentes a procedimentos médicos de alta complexidade a responsabilidade deve recair em face do Estado; b) o recorrente possui o dever de fornecer assistência à saúde para a população, atuando em conjunto com o Estado e a União; c) a Lei Federal n° 8.080/90 (Lei Geral do SUS) determina que o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais constitui o Sistema Único de Saúde; d) o Supremo Tribunal Federal em decisão tomada em sede de repercussão geral estabeleceu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade solidária da saúde pública

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

A complexidade do procedimento está relacionada à mão de obra especializada, tecnologia e custo, conforme estabelecido no material denominado "O SUS de A
a
Z", fornecido pelo Ministério da Saúde no site do Departamento de Atenção Básica (DAB) (
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf
); bem como no protocolo de regulação de Mato Grosso, (
https://www.saude.mt.gov.br/storage/old/files/protocolo-de-regulacao-do-estado-de-mato-grosso-homologado-[177-230412-SES-MT].pdf
) e no anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
).

A diferenciação em procedimentos de baixa, média e alta complexidade, se faz necessária para facilitar o cumprimento da ordem judicial. Nesse sentido, os procedimentos médicos/hospitalares de média/alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, ao passo que os procedimentos médicos/hospitalares de baixa complexidade são inicialmente direcionados ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95).

Nesse sentido:

"EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PROCEDIMENTO DE BAIXA /MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, conforme previsão constitucional (
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988). Nos termos do Tema 793/STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente com competência federativa específica para a prestação do serviço, sem prejuízo da solidariedade. 5. No caso concreto, o procedimento requerido (consulta com médico especialista) é de baixa/média complexidade, cuja execução e custeio inserem-se no rol de atribuições do município. 6. Inexistem nos autos provas suficientes de que o cumprimento da obrigação acarrete prejuízo insuportável às contas públicas municipais, ônus que incumbia ao recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Em se tratando de procedimento de baixa ou média complexidade, é legítima a imposição da obrigação de fornecimento de tratamento ao município de domicílio da parte autora, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS e da jurisprudência firmada no Tema 793 do STF." (N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

"(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)".

No caso em análise, o procedimento cirúrgico de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL é considerado de alta complexidade, conforme se verifica no anexo I da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS (
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf
).

Além disso, o próprio parecer do NAT (ID 166182658) confirma que o procedimento é de alta complexidade, disponível no Estado para realização em Cuiabá/MT, sendo necessária a transferência da paciente para hospital de alta complexidade em Neurocirurgia.

Portanto, sendo o procedimento de alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade, a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para re
tific
ar parcialmente a sentença objurgada, mantendo a condenação solidária dos entes públicos, mas direcionando primariamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL à parte reclamante, nos termos do Tema 793 do STF.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025